Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-14.2022.8.11.0020
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000353-14.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L & A TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 41.575.566/0001-29 (APELANTE), NATALY MARTINS DEMURA - CPF: 422.293.518-26 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE ALVES PETRI - CPF: 236.693.618-47 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO CARAMANTI COCONESI - CPF: 352.843.148-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. AFASTAMENTO DE NULIDADES E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa autuada em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito. A recorrente alegou nulidade do auto de infração por inexistência de infração fiscal, falha da fiscalização no registro de passagem, erro na identificação do autuado, sanção política, bis in idem e ausência de fundamento legal na penalidade, requerendo a restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve infração fiscal caracterizadora de descumprimento de obrigação acessória; (
ii
) verificar a existência de vício no lançamento em razão de suposta falha do agente fazendário; (
iii
) analisar a legalidade do fundamento normativo da penalidade aplicada; (
iv
) avaliar a existência de nulidade do auto de infração e o cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da documentação fiscal fora da unidade de fiscalização caracteriza o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual no 7.098/1998, legitimando o auto de infração lavrado no local da abordagem fiscal.

A alegação de falha do agente fiscal não se sustenta diante da ausência de prova técnica idônea que demonstre a passagem do veículo pelo posto fiscal, não sendo suficiente a apresentação de imagem unilateral sem respaldo documental validado.

O fundamento legal da penalidade (art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei no 7.098/1998) está vigente e é aplicável à hipótese concreta, tipificando a conduta fiscalizada com precisão, afastando qualquer alegação de ausência de respaldo normativo.

A menção ao nome da sócia da empresa no auto de infração configura erro material irrelevante, não implicando responsabilização pessoal nem nulidade do lançamento, que foi dirigido à pessoa jurídica corretamente identificada pelo CNPJ.

A apreensão da mercadoria decorre do descumprimento de obrigação acessória, e não de exigência coercitiva para pagamento de tributo, o que afasta a configuração de sanção política.

Não restou demonstrada situação de bis in idem ou pagamento indevido que justifique a repetição de indébito, tendo a multa sido quitada com desconto legal e sem impugnação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentação fiscal fora da unidade de fiscalização caracteriza descumprimento de obrigação acessória e legitima a lavratura de auto de infração.

A ausência de prova técnica idônea impede a desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

A penalidade prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual no 7.098/1998 possui respaldo legal específico e é aplicável à conduta de não apresentação de documentos em posto fiscal.

Erro material quanto à identificação do representante da empresa não implica nulidade do lançamento tributário quando este é corretamente dirigido à pessoa jurídica.

A apreensão de mercadoria como consequência do descumprimento de obrigação acessória não configura sanção política.

__ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 17, XIV, e 47-E, III, “j”, item 2; RICMS/MT, art. 952; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
L & A Transporte e Distribuição Ltda.
contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da autuação fiscal por inexistência de infração, falha do agente fazendário ao não registrar o protocolo de passagem em posto fiscal, erro na identificação da parte autuada e ausência de fundamento legal na penalidade aplicada. Alega, ainda, a existência de sanção política, ocorrência de
bis in idem
e necessidade de repetição do indébito.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à alegação de inexistência de infração passível de autuação, verifica-se que a documentação fiscal relativa ao transporte foi apresentada apenas após o início da ação fiscal, já fora da unidade de fiscalização da SEFAZ, conforme registrado no auto lavrado à altura do km 07 da BR-364. Tal conduta caracteriza, de forma inequívoca, o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual no 7.098/98, que impõe ao contribuinte o dever de apresentar a documentação fiscal nas unidades operacionais de fiscalização para aposição de carimbo e visto pelo servidor competente.

A recorrente afirma que o veículo parou no posto fiscal de Henrique Peixoto e que a falha decorreu do agente fazendário, por não ter registrado a passagem. Contudo, não apresentou qualquer prova técnica minimamente idônea para sustentar tal alegação. Limitou-se a anexar imagem unilateral, atribuída
a
sistema de rastreamento via satélite, sem a juntada de laudo técnico, relatório circunstanciado com data e hora, certidão emitida por empresa especializada ou extrato com coordenadas geográficas validadas. Tais elementos são indispensáveis para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal. Sua ausência torna insustentável a tese de falha estatal em detrimento do contribuinte.

No que se refere à alegação de que a penalidade foi aplicada com fundamento em dispositivo inexistente (art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei no 7.098/98), observa-se equívoco na argumentação recursal. O referido artigo foi validamente acrescido à norma estadual pela Lei no 10.978/2019 e estava plenamente vigente à época dos fatos. O dispositivo citado tipifica precisamente a conduta apurada: a não apresentação da documentação no posto fiscal antes da abordagem externa, sem registro de passagem, sendo, portanto, perfeitamente aplicável ao caso. A penalidade imposta possui respaldo legal direto e específico, inexistindo vício de legalidade ou de tipicidade.

No tocante à alegação de que o auto de infração foi lavrado em nome da sócia da empresa, constata-se que a autuação e a cobrança foram efetivamente dirigidas à pessoa jurídica contribuinte,
L & A Transporte e Distribuição Ltda.
, devidamente identificada por seu CNPJ. A menção ao nome da sócia-administradora em campo auxiliar ou de identificação de representante configura mero erro material, irrelevante para a validade do lançamento tributário. Não houve responsabilização pessoal com fundamento no art. 135 do CTN, tampouco instauração de procedimento administrativo para apuração de excesso de poderes ou infração à lei por parte da sócia. Assim, não há que se falar em nulidade por ilegitimidade.

As demais teses – de sanção política e
bis in idem
– igualmente não prosperam. A apreensão da mercadoria não se deu como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributo, mas como consequência direta do descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 952 do RICMS/MT. Quanto à alegação de
bis in idem
, inexiste prova nos autos de pagamento anterior indevido que justificasse a repetição do indébito, especialmente porque a multa foi quitada com desconto legal e sem impugnação administrativa.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Fixo os honorários advocatícios recursais em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025